Tribunal: TJES
Processo: 5002842-60.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002842-60.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE JESUS MORAES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5002842-60.2020.8.08.0035

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER S/A

EMBARGADO:
PAULO HENRIQUE JESUS MORAES

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por BANCO SANTANDER S/A em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal, com intuito de sanar contradição constante do
decisum
.

O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver no acórdão qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, entre as quais se inclui a omissão. No caso dos autos, é evidente que há contradição no acórdão, nos exatos termos apontados pela embargante.

No entanto, verifica-se de uma simples análise que se trata de um mero erro material, tendo em vista que a fundamentação do acórdão é clara quanto à manutenção integral da sentença de primeiro grau, no que se refere à existência e valor da indenização por danos morais.

Ressalto, ainda, que a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais já foi fixada pela sentença de primeiro grau, não havendo o que se falar em
reformtio in pejus
. Trago à baila o dispositivo do édito sentencial para contextualizar a inexistência de vício:

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR os réus ROSK SOFTWARE LTDA (QuiteJá) e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.,
SOLIDARIAMENTE
, ao pagamento ao autor PAULO HENRIQUE JESUS MORAES, da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral, a ser acrescido de juros e correção monetária a partir desta data. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, dou-lhes provimento apenas para esclarecer a contradição constante do acórdão.

Dado o efeito infringente do presente recurso, onde se lê:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado apresentado pela autora e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para condenar as requeridas ao pagamento solidário de indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença proferida.

Sem condenação em custas e honorários.

Leia-se:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado apresentado pelo requerido, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)